Tribunal: STF
Processo: ARE 1410884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO-CRIME. APROPRIAÇÃO INDEBITA MAJORADA. LEILOEIRO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO.



    1. MÉRITO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. Responsabilidade penal do acusado que se extrai do conjunto probatório formado nos autos. Provas documental e testemunhal comprobatórias de que o incriminado, na: condição: de leiloeiro, recebera os valores referentes às arrematações de bens imóveis pelas vítimas, obtendo a posse da res, cujos leilões foram cancelados antes de sua realização, o acusado apropriando-se das quantias recebidas e depositando-as em conta pessoal, como se proprietário fosse, ao invés de depositá-las em juízo ou restituí-las aos lesados. Animus rem sib habendi plenamente demonstrado pelo modus operandi adotado pelo incriminado, que, após receber as quantias, não as restituiu ou depositou em juízo, permanecendo usufruindo dos valores recebidos. Increpado que, em seu interrogatório em juízo, não negou ter recebido as quantias pagas e as depositado em conta pessoal, aduzindo não ter sido avisado a tempo dos cancelamentos dos leilões dos imóveis arrematac os, e que não restituiu os valores às vítimas por não possuir recursos para tanto. Dolo evidenciado. Prolator do voto dissidente que entendeu que a hipótese se amoldava ao crime de estelionato e não à apropriação indébita, porque o agente teria sido previamente comunicado do cancelamento do leilão, de modo que, já sabedor da medida, não recebera os valores de boa-fé, com o que, vedada a mutatio libelli em 2º Grau, restava apenas a absolvição. Prévia ciência do cancelamento da hasta pública que não restou demonstrada e que, como visto, foi negada pelo ora embargante. O tão só fato do envio de um email ao indigitado, comunicando o cancelamento do leilão, 5 días antes da data designada para tanto, não é suficiente a comprovar a ciência prévia, não demonstrado que o comunicado tenha sido recebido e lido pelo imputado. O que se extrai da prova produzida, por outro lado, é à certeza quanto à apropriação indevida de valores recebidos e não repassados ou restituídos, quando era dever do embargante fazê-lo. Conjunto probatótio suficiente a sustentar o édito condenatório. Prevalência da posição majoritária, que confirmou a; sentença condenatória prolatada em 1º Grau, em detrimento do voto minoritário, que decretava a absolvição do embargante.



    2. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. EXCLUSÃO DO COMANDO DO ACÓRDÃO. Acórdão em que determinada a execução provisória da pena, assim que certificado esgotamento da jurisdição ordinária. Em relação ao tema, vinha determinando a adoção, na origem, das providências necessárias ao início da exectição da pena, tão logo esgotada a jurisdição ordinária, com base nas decisões proferidas nos autos do HC nº 126.292, ADCs nº 43 e nº 44 e ARE 1964.246 RG/SP, com repercussão geral reconhecida, todos do E. STF. Contudo, como a possibilidade de, prisão em 2ª instância, após esgotada a jurisdição ordinária, partiu justamente do posicionamento do E. STF, sendo este alterado pelo Plenário da Corte Suprema por ocasião do julgamento das ADCs nº 43, nº 44 e nº 54, em 07.11.2019, não mais subsiste o fundamento jurídico que embasava à execução provisória da pena, razão pela qual imposítivo afastar-se, de ofício, o comando de execução provisória da pena contido no acórdão.



    EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS.



    DE OFÍCIO, AFASTADO O COMANDO CONTIDO NO ACÓRDÃO, DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.



    UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXIX, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. TIPICIDADE SUBJETIVA. ELEMENTOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para o reexame da matéria alusiva à exigência de animus rem sibi habendi para a configuração do crime de apropriação indébita previdenciária, faz-se necessário o reexame de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.174.889/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25/3/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E PATROCÍNIO INFIEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.211.427/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe DE 8/8/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente